Tribunal: TJBA
Processo: 8002712-62.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002712-62.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JHONATAS DOS SANTOS GOMES DA GAMA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE JESUS, JAMILLY SOARES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO PROVIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO PROVIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO PROVIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA TAMBÉM EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ENTENDIMENTO STJ.
DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELA VÍTIMA
E
POR TESTEMUNHA OCULAR
CONGRUENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. JURISPRUDÊNCIA
.

P
EDID
O DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EVIDENCIA O USO DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DO ARTEFATO BÉLICO PRESCINDÍVEL. ENTENDIMENTO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I –
CASO EM EXAME

1 -
O
Apelante
fo
i
condenado

pela prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal,
ao cumprimento da
pena de
9
anos
,

8
meses
e 20 dias
de reclusão, inicialmente no regime
fechad
o (art. 33, §2º, “
a
”, do Código Penal), e ao pagamento de
23 dias-multa, no valor mínimo unitário, e do valor indenizatório de R$1.100,00 em favor da vítima, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Relata-se nos a
u
tos que
o recorrente
,
mediante uso de
arma de fogo
e a bordo de uma motocicleta, aproximou-se da vítima e da sua filha menor, ordenando-lhe a entrega dos bens e que levantasse o vestido para verificar se tinha mais algo escondido, conduzindo-as, ainda, a um lugar esmo, momento em que passaram por uma transeunte que, percebendo a ocorrência, gritou por socorro, provocando a evasão do acusado. Quando foi registrar o ilícito, a vítima procedeu com o reconhecimento fotográfico, indicando o denunciado como o autor do fato. Após dois dias, a ofendida reconheceu o sentenciado e a motocicleta parados em via pública perto de um estabelecimento comercial,
acionando guarnição policial
. Realizadas as pesquisas
diante da placa policial fornecida
, constatou-se estar a motocicleta registrada em nome do Apelante. A vítima, então, compareceu novamente na unidade policial, procedendo o reconhecimento do denunciado pessoalmente.
O acusado nega a prática delitiva em am
bas as fases, extra e judicial.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Inconformado, o sentenciado pugna por sua absolvição em vista da insuficiência probatória, em vista da nulidade do procedimento de reconhecimento realizado na delegacia, das contradições e parcialidade dos depoimentos ofertados pelas testemunhas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, arguindo não ter sido o artefato bélico apreendido e nem periciado.

III
–
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Não merece guarida a alegação de nulidade dos reconhecimentos procedidos pela vítima na delegacia, pois,
do que se descreve nos autos,

não se pode inferir qualquer ilegalidade praticada
no
referido
procedimento
.
Da leitura do
s

Autos
de Reconhecimento
Fotográfico e
Pessoa
l
,
infere-se que foram apresentadas à vítima, primeiramente, 6 fotos de pessoas diversas, tendo ela identificado a de nº. 1 como o autor do delito contra ela perpetrado, sendo a imagem correspondente ao denunciado. Na segunda oportunidade, apresentou-se pessoalmente à ofendida o acusado ao lado de dois outros indivíduos, sendo o Apelante indicado por ela como o agente do crime de roubo
.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que não há nulidade a ser reconhecida quando o restante do conjunto probatório, notadamente as evidências produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para embasar a condenação
, como o
corre
no presente caso
.

4
–
A
materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas a partir dos depoimentos da vítima
,
prestados em ambas as oportunidades, extra e judicial
, assim como da narrativa exposta por suas filhas, inclusive uma delas testemunha ocular do ocorrido, em Juízo
.
Apesar d
a negativa apresentada nas ocasiões pelo Apelante, este cinge-se a afirmar não ser o autor do delito em questão, sem saber explicar
o motiv
o
de a ofendida tê-lo apontado como o autor do delito contra ela cometido
.

P
or outro lado,
observa
-se ter sido formulado na instrução criminal conjunto probatório constituído por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa que guardam harmonia e coerência entre si indicando o
Apelant
e
como o
autor
do fato delitivo. Saliente-se inexistirem motivos para desmerecer ou desacreditar do depoimento da vítima e das testemunhas, sendo a prova válida, quando amparada nas demais provas constantes no processo, e suficiente para ensejar a condenação. O entendimento da jurisprudência, de maneira uníssona, é no sentido de reconhecer relevante importância à narrativa d
a
ofendid
a
quando se trata de crimes patrimoniais
.
Afastado, portanto, o pleito de absolvição.

5
–
Tampouco merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento, posto restar sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a especial relevância conferida à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, sendo esta, quando corroborada pelo restante do conjunto probatório, suficiente para a elucidação da majorantes do uso da arma de fogo
, sendo
prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato bélico.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

6 -
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento
e

nã
o provimento do recurso defensivo, mantendo-se
integralmente
a
sentença
vergastada.

Tese de Julgamento:
1. A inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando a condenação se fundamenta em provas autônomas e independentes. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante do roubo, desde que seu uso seja comprovado por prova testemunhal idônea.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33, §2º, “a”, 157, §2º-A, I, ambos do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023;
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023;
AgRg
no HC n. 845.983/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.

APELAÇ
ÃO

CONHECIDA
E
NÃO
PROVIDA
.

APELAÇÃO Nº
.

8
00
2712-62.2021.8.05.0004
–
ALAGOINHA
S/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
.

800
2712-62.2021.8.05.0004
,

da Comarca de
Alagoinh
as/BA
, sendo o

Apelante

J
HONATAS DOS SANTOS GOMES DA GAMA

e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
da
1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar
pelo conhecimento
e
não

provimento
d
o

apelo
interposto
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado
r
(a)